Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-53.2024.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007423-53.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 299.455.421-68 (APELANTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (IMPETRADO) (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007423-53.2024.8.11.0007

APELANTE: CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE DEFESA ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE DESEMBARGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Gestão de Processos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no qual o apelante questiona a demora na análise de sua defesa administrativa e pedido de desembargo no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a demora na tramitação do processo administrativo ambiental e a falta de análise de defesa e pedido de desembargo configuram violação ao direito líquido e certo do apelante, justificando a concessão da segurança para determinar o cancelamento do embargo e do processo administrativo, conforme requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada do processo administrativo, com documentos essenciais para a análise da alegada demora injustificada na tramitação do feito, compromete a comprovação do direito líquido e certo do apelante.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a autoridade administrativa sem a devida comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falta de comprovação robusta do direito líquido e certo impede a concessão de mandado de segurança.

A mora administrativa, por si só, não autoriza a revogação judicial do embargo ambiental. O Judiciário não pode substituir a autoridade administrativa em análise de mérito administrativo sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 51.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007423-53.2024.8.11.0007

APELANTE: CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clodoaldo Rodrigues de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo.

O apelante alega que, somente foi notificado do auto de infração em junho de 2022, tendo apresentado tempestivamente defesa administrativa e pedido de desembargo em 26-7-2022, os quais não foram analisados pela autoridade competente. Destaca que, embora o processo administrativo esteja formalmente em trâmite, nenhum avanço significativo foi registrado desde então, mantendo-se o embargo vigente por mais de quatro anos. Tal situação, afirma, tem gerado severos prejuízos econômicos e configura violação aos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

Sustenta, ainda, o apelante, que, a legislação estadual aplicável ao caso — notadamente o artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 — estabelece o prazo de 30 dias para julgamento do auto de infração após a apresentação da defesa, salvo quando forem determinadas diligências complementares, o que não ocorreu no presente caso.

Em reforço à tese recursal, o apelante apresentou
prints
de tela extraídos de sistemas internos de consulta da SEMA/MT, como forma de comprovar a paralisação e ausência de análise do pedido de desembargo. Argumenta que, diante da natureza física do processo administrativo e da dificuldade de obtenção de cópias integrais dos autos, tais provas são os únicos elementos disponíveis para demonstrar a violação alegada.

Com estes argumentos, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, com a consequente concessão da segurança para determinar a suspensão ou cancelamento do termo de embargo, bem como a remoção das restrições administrativas e cadastrais correlatas, e o encerramento do processo administrativo, por flagrante inércia da Administração Pública.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007423-53.2024.8.11.0007

APELANTE: CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Clodoaldo Rodrigues de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que, o mandado de segurança foi impetrado em face de ato omissivo do Superintendente de Gestão de Processos e Autos de Infração da SEMA/MT, especificamente no que se refere à manutenção do Termo de Embargo nº 200441667, oriundo do processo administrativo nº 384563/2020, que teve origem no Auto de Infração nº 200431996. Segundo os autos, o embargo ambiental foi aplicado em razão de suposto desmatamento não autorizado, detectado por imagens de satélite entre os dias 4-10-2019 e 5-11-2019.

O pedido de liminar foi postergado para após a apresentação das informações, as quais foram prestadas no ID. 280498931.

Em seguida, o juízo de primeiro grau denegou a segurança por entender que
não houve a juntada do processo administrativo questionado, sendo juntado apenas “prints” do andamento processual.
Sequer é possível saber se a parte ofereceu defesa administrativa, se fez pedido de desembargo ou qualquer outra medida.

Assim, concluiu que
desse modo, considerando que a ausência de documentos aptos a comprovar violação a direito líquido e certo ou ainda ato coator, a extinção do remédio heroico é medida que se impõe.

Contra a mencionada sentença, insurge-se o apelante ao argumento de que a demora excessiva na tramitação do processo administrativo ambiental, sem a devida análise de sua defesa e pedido de desembargo, configura violação ao direito líquido e certo, o que justificaria a concessão da segurança.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, concluo que o recurso não merece provimento.

A principal questão a ser resolvida é a demonstração inequívoca da existência de demora administrativa na análise do processo, o que, conforme alegado, causaria prejuízos ao apelante e justificaria o levantamento do embargo.

Primeiramente, é importante destacar que, o impetrante não juntou com a petição inicial o processo administrativo integral, que seria essencial para a análise completa do caso. A juntada de
prints
de tela do andamento processual é insuficiente para atestar a demora injustificada na análise do processo administrativo. Sequer é possível saber se a parte ofereceu defesa administrativa, se fez pedido de desembargo ou adotou qualquer outra medida processual.

O simples exame de
prints
não permite aferir, com a clareza necessária, se houve extrapolação do prazo estabelecido no art. 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que prevê que o auto de infração deverá ser julgado no prazo de 30 dias após a defesa, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora.

O recorrente, ao apresentar os
prints
, limitou-se a demonstrar apenas o andamento do processo, sem fornecer cópia integral do processo administrativo ou qualquer outro documento que efetivamente comprovasse a paralisação injustificada do feito ou a ausência de análise da defesa.

É imprescindível que, em um mandado de segurança, o impetrante comprove de forma robusta o seu direito líquido e certo por meio de provas documentais já pré-constituídas, o que não ocorreu no presente caso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança, sendo esta uma ação de natureza sumária, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, não sujeito a discussões fáticas.

Ademais, o impetrante reconhece que só teve acesso ao processo administrativo integral após o ajuizamento da ação, com a juntada do referido documento apenas em sede recursal, o que compromete a comprovação de seu direito no momento da propositura da ação.

Além disso, caso o apelante tivesse alegado e demonstrado a existência de demora injustificada por parte da administração, caberia ao impetrante solicitar ao Poder Judiciário a fixação de prazo para que a SEMA analisasse o seu processo, mas não o julgamento do mérito administrativo, como pretende o apelante. Não cabe a este Tribunal substituir a autoridade administrativa, cancelando o termo de embargo e o processo administrativo, sem a devida comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Clodoaldo Rodrigues de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025